Tribunal: STF
Processo: MS 38417
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anastácia Mateus Gomes opôs embargos de declaração contra decisão por mim proferida, na qual deneguei a segurança, por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, IV, do CPC).



    Narra, após fazer um resumo do ocorrido no processo n. 0005884-77.2016.8.26.0445 e tecer comentários sobre diversos institutos jurídicos, que não foram analisadas as nulidades constantes do aludido feito, as quais foram informadas por ele na petição inicial deste mandamus.



    Requer, ao fim:



    Neste ato, espera que seja elucidado a controvérsia e a omissão que parira na decisão dos autos, requerendo assim que os Doutos Magistrados, elucide a duvida [sic], diante da omissão, controvérsia e nebulosidade ora apontadas, e que o faça com fulcro no artigo 93 inciso IX da Carta Magna, e acatando o Embargo interposto e se corrigindo os “equívocos da decisão ora embargada”, sendo a matéria única de Direito, ora questionada. Clama aos Doutos Ministros guardiães da Carta Magna, que se “Fiat Jus in pro societates”. Se assim for feito se estra [sic] prestando um Grande Lidimo a Justiça ao Direito e a Sociedade.



    É o relatório. Decido.



    2. A decisão recorrida denegou a segurança, sob o fundamento da ausência de competência jurisdicional do STF (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, IV, do CPC). Apontei expressamente que a autoridade apontada como coatora, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    Sucede que o embargante não apontou onde estão, na decisão embargada, os vícios de que trata o art. 1.022 do CPC. Ele, simplesmente reprisou fatos e fundamentos constantes da petição inicial desta ação mandamental.



    Pretende, por vias transversas, a apreciação e julgamento de ação pelo Supremo Tribunal Federal, não obstante a ausência de competência para tanto.



    Esta Corte Suprema possui entendimento no sentido de que, se o recorrente não aponta o vício existente na decisão embargada, o recurso deve ser rejeitado. Este é o caso dos autos.



    Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETO NÃO PREVISTO. RECURSO NÃO ADMITIDO. 



    1. A omissão prevista em lei como requisito para o cabimento dos embargos de declaração é aquela referente à ausência de análise de algum dos argumentos deduzidos pela parte interessada. 



    2. O recorrente não apontou qualquer omissão no acórdão embargado. Simplesmente requer a juntada de notas taquigráficas da sessão de julgamento, o que não constitui o fundamento legal apto a justificar a interposição do recurso. 



    3. Embargos rejeitados.



    (HC 91599 ED, ministro Joaquim Barbosa, DJ de 5 de 9 de maio de 2008)



    Outrossim, em casos fronteiriços aos dos autos, os embargos de declaração foram rejeitados, uma vez que, declarada a incompetência desta Suprema Corte, o aludido recurso foi utilizado com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar um indevido exame da causa:  



     



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    (MS 37005 AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de junho de 2020)  



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC, ART. 1.022) – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE   – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente   – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.



    (MS 36525 AgR-ED, ministro Celso de Mello, DJe de 16 de maio de 2020)  



     



    3. Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e posterior remessa dos autos ao arquivo.



    4. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 17 de fevereiro de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator